Tribunal: STF
Processo: Rcl 73804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Alves da Silva contra ato da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 248170/SP.



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “1. O reclamante foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado. 



    2. Ocorre que, a defesa, irresignada, interpôs Recurso Especial após provimento parcial do apelo defensivo, bem como impetrou ordem de habeas corpus, a fim de se reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da LD), o que foi concedido pelo I. Ministro DIAS TOFFOLI desta Suprema Corte no HC n. 248170/SP



    3. Referida decisão foi encaminhada ao E. TJSP para cumprimento – cf. cópia do ofício em anexo. Não bastasse, o Juízo de 1º grau também oficiou a 4ª Câmara, em 06/11/2024. No entanto, até a presente data, não houve o cumprimento da ordem emanada por esta Suprema Corte. 



    4. Nota-se pelo andamento processual – em anexo – que o ultimo se deu em 09/11/2024, e se trata apenas de minuta referente ao Agravo em Recurso Especial, que aguarda julgamento. 



    5. Ocorre que o Reclamante se encontra recluso desde o flagrante (23/02/2024), ou seja, há NOVE meses em regime prisional fechado. Contudo, cumprindo-se a ordem deste C. STF o regime prisional inicial será abrandado, o que se mostra URGENTE o cumprimento da ordem, justificando a presente Ação.”  



    Ao final, requer,  



    “1. Já em sede liminar, seja a 4ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP oficiada para que dê cumprimento a ordem emanada nos autos do HC 248170/SP, com URGÊNCIA;”



    Em 9/12/24, indeferi o pedido de liminar (edoc. 8)



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 10).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, nos seguintes termos:  



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. DEMORA E NÃO CUMPRIMENTO DO DETERMINADO PELA SUPREMA CORTE NO HC 248.170/SP. AGRESSÃO À DECISÃO DO STF CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (edoc. 12)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...) 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”  



    O caso em exame traz irresignação quanto a omissão do Juízo reclamado, em dar cumprimento ao que foi determinado no julgamento do HC nº 248.170/SP, de minha relatoria. 



    Na oportunidade, concedi a ordem no seguinte sentido:  



    “Concedo a ordem para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4ª do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação do crime, com os demais consectários legais.” 



    Com efeito, a autoridade reclamada informa que, até o presente momento, continua pendente a adequação da dosimetria determinada na concessão do habeas corpus citado (edoc. 10). 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada cumpra, de imediato, a ordem emanada nos autos do HC nº 248170/SP, de minha relatoria.



    Cumpra-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente